Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (AGRAVANTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (AGRAVANTE), VALDEMAR CALISTO - CPF: 429.084.500-20 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 570.467.511-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (AGRAVANTE), DIVINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 034.930.641-95 (AGRAVANTE), AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 201.466.807-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO/FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - ÁREA DE TERRAS DE SIGNIFICATIVO VALOR VENAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se trate os agravantes de pessoas abastadas financeiramente, contudo, existindo indícios da possibilidade de custeio das despesas processuais, mormente em razão do valor expressivo da área de terras cuja titularidade afirmam possuir, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Mantido, de igual modo, o parcelamento das custas já deferido pelo magistrado condutor do feito, com a dilação do prazo para recolhimento da primeira parcela a partir deste julgamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TCHARLES FERNANDO CALISTO, VILMAR CALISTO, VALDEMAR CALISTO, ANTONIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS, JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS e DIVINO RIBEIRO DOS SANTOS

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com pedido de Liminar
no 1000823-72.2021.811.0087
, ajuizada em desfavor de
AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA e GERALDO REIS
,

que revogou a decisão anterior e indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, contudo, facultou-lhes o parcelamento das despesas em 6 parcelas mensais, bem como determinou ainda a correção do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial - ID no 86660638 dos autos na origem.

Em síntese, sustentam os agravantes o desacerto da decisão, porquanto não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento de seu sustento e de suas famílias, ressaltando que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da benesse legal.

Afirmam que são proprietários de uma área de terras chamada Fazenda Vival, que atualmente se constitui na Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Conquista III, Gleba Nhandu, no Município de Novo Mundo/MT, sendo objeto de litígio com invasão de garimpeiros ilegais, desmates e degradação ambiental, tudo objetivando a extração de minerais (ouro) e furto de madeiras.

Alegam que, de fato, como destacou o magistrado
a quo
, a área de terras possui valor considerável, entretanto, ressaltam que não estão conseguindo produzir a terra desde que sofreram ataques dos criminosos por parte dos agravados que queimaram suas moradias, destruíram plantações da agricultura familiar e impediram a criação de animais domésticos.

Asseveram que estão alojados numa parte da terra, inclusive, para impedir que não sejam invadidas por terceiros e, na outra parte, estão sendo impedidos de entrar, pois os agravados construíram uma guarita clandestina improvisada e a empresa UNIFORT SEGURANÇA LTDA confere proteção ao garimpo clandestino e ilegal no local.

Assim, considerando os crimes que estão sendo praticados no local, pleiteiam seja determinado de ofício a retirada da guarita clandestina da UNIFORT SEGURANÇA LTDA, a qual obsta a passagem e permanência dos agravantes no local de onde são proprietários.

Ao fim, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e, no caso de entendimento diverso da Corte, o deferimento do pagamento das despesas judiciais ao final da lide.

A liminar recursal foi deferida (ID no 132343672) para a suspensão da decisão até o julgamento colegiado, com a ressalva quanto à impossibilidade de análise do pedido para a retirada da guarita da empresa de segurança do local, visto que o pedido sequer fora apreciado pelo magistrado singular.

Sem oferecimento de contraminuta pelos agravados – ID no 147502175.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5o

.
LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Nesse sentido, da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

De todo o exposto,

da análise dos autos,

verifica-se
que razão não assiste aos agravantes quanto ao pleito de gratuidade de justiça.

Isso porque, conforme ressaltou o magistrado singular na decisão agravada, trata-se o imóvel objeto dos autos de vasta área de terras no total de
1.347,7322 hectares, a qual, se considerado o valor que cada adquirente pagou pela sua cota parte, conforme contratos juntados aos autos, resultaria no valor de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais), numa região em crescente valorização imobiliária.

Assim, conquanto relevantes as afirmações de que estão sendo impedidos de exercer atividade produtiva em parte da referida área diante do litígio instaurado, certo é que não comprovaram a contento a hipossuficiência econômica.

Há ainda a comprovação de que os agravantes VILMAR CALISTO e VALDEMAR CALISTO exercem atividade remunerada como professores da rede municipal de ensino, conforme atestam os documentos colacionados no ID no 539777751 p.1 e no 539777760 p.1.

Logo, ainda que não se tratem os agravantes de pessoas abastadas financeiramente, com remuneração singela em torno de R$ 3.500,00, certo é que dos autos ressai que possuem condições de arcar com as custas processuais, mormente em razão do condomínio (associação) existente entre eles, em que poderão se auxiliar mutuamente para a defesa do direito de propriedade no presente Interdito Proibitório.

Ademais, ainda que não seja causa preponderante para o indeferimento da benesse, de se considerar a circunstância de os agravantes estar sendo patrocinados por causídico particular para representá-los na ação principal.

Todas estas circunstâncias, somadas, afastam a possibilidade de concessão do beneplácito legal pleiteado pelos requerentes.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

No que se refere ao pedido para pagamento das custas ao final do processo, este também deve ser indeferido, por ausência de previsão legal, conforme recente julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.-
(N.U 1018382-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS PROCESSUAIS – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA COM ORDEM DE RETIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA RESOLVIDA COMO DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REABRIR A INSTRUÇÃO COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA REQUERER O QUE DE DIREITO ACERCA DA PENDÊNCIA RESOLVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – No caso concreto, está claro que havia 02 (duas) questões processuais pendentes: impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir. Muito embora esta última se confunda com o mérito, uma vez pautada na existência de contrato escrito, a primeira deveria ter sido resolvida previamente à prolação da sentença de mérito, sobretudo porque foi acolhida a impugnação. 2 – Não é a praxe deste Colendo Tribunal de Justiça permitir o recolhimento de custas processuais ao final do processo, sendo o assunto regulamentado no art. 233, §2o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, segundo a qual a taxa judiciária, as custas e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
(N.U 1052590-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Entretanto, vale ressaltar que, na hipótese, o magistrado concedeu o parcelamento das despesas judiciais em 6 parcelas fixas, a teor do
art. 98, §6o, do CPC/15,
abrindo o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela.

Desta feita, considerando as peculiaridades do caso e para que não se incorra em ofensa à garantia constitucional do acesso à Justiça, o prazo para início do pagamento das parcelas deverá ser contado da data do julgamento deste recurso.

Por fim, quanto ao pedido dos agravantes para a determinação de ofício para a retirada da guarita da empresa de segurança privada UNIFORT SEGURANÇA LTDA da área de terras em litígio, conforme constou da decisão liminar, tal pleito não pode ser suscitado diretamente nesta esfera recursal, pena de supressão de instância, porquanto sequer fora objeto de apreciação pelo magistrado condutor do feito.

Diante do exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Por fim, com o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022